Tribunal: TJBA
Processo: 8008107-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8008107-08.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: EMMANUEL PORTNOI Advogado(s): THAIS DE ARRUDA MONTEIRO MASSELLI AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PALMITATO DE PALIPERIDONA (INVEGA TRINZA). ESQUIZOFRENIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. PARECER TÉCNICO DO NATJUS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE E URGÊNCIA DO MEDICAMENTO PLEITEADO. EXISTÊNCIA DE ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS NO SUS. FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO QUANTO À PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PERIGO NA DEMORA NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8008107-08.2025.8.05.0000, em que são partes, como Apelante EMMANUEL PORTNOI e, como Apeladas, ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora